Tribunal: STJ
Processo: 0499924-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061808 - SP(2025/0499924-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DEBORA CATHRINE GOMES DE FARIAS FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ENZO THOMAZ LINO DE LIMA - SP511956
JULIA MARCONDES ANGRISANI DA SILVA - SP524151
AGRAVANTE
: DEBORA CATHARINE GOMES DE FARIAS FERREIRA
AGRAVANTE
: RAISA DE SOUZA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS
: ENZO THOMAZ LINO DE LIMA - SP511956
JULIA MARCONDES ANGRISANI DA SILVA - SP524151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE A RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, ao fundamento de que o
foi impetrado
habeas corpus
writ
concomitantemente ao recurso especial cabível, em afronta ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais.
2. Os agravantes sustentam ser juridicamente possível a impetração
simultânea de
e de recurso especial, por se tratar o
de
habeas corpus
mandamus
ação constitucional autônoma de impugnação, e alegam constrangimento ilegal
decorrente de suposta violação ao
§ 3o, do CPP, pela nomeação de
art. 265,
defensora dativa sem prévia intimação das pacientes para constituírem advogada de
confiança, o que acarretaria nulidade absoluta dos atos subsequentes, inclusive das
razões de apelação, por cerceamento de defesa e ofensa ao
o, LV, da CF.
art. 5
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração
de
substitutivo e concomitante a recurso especial interposto contra o
habeas corpus
mesmo acórdão, à luz do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da
sistemática recursal delineada no
da
art. 105
CF/1988.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal afirma orientação consolidada no sentido da
inadmissibilidade do
substitutivo de recurso próprio, ressalvada a
habeas corpus
hipótese de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, situações em que se
admite a concessão da ordem de ofício, nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
5. Nos termos do
II, a, e III, da
o recurso cabível contra
art. 105,
CF/1988,
acórdão que denega ordem em
é o recurso ordinário, e, contra
habeas corpus
acórdão que julga apelação, recurso em sentido estrito ou agravo em execução, é o
recurso especial, de modo que a utilização simultânea do
e do
habeas corpus
recurso próprio configura subversão do sistema recursal e violação ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais.
6. Verificada a interposição de recurso especial pela defesa, ainda pendente
de admissibilidade no Tribunal de origem, o exame das mesmas matérias pela via do
mostra-se inadequado, sob pena de esvaziar a função do recurso
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56531801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 16:56:44
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 88d44867-7755-4c6a-8bca-33d7775e5f7e

próprio e instaurar duplicidade de vias de impugnação sobre o mesmo ato
jurisdicional.
7. Inexistindo ilegalidade manifesta, e estando a controvérsia relativa à
aplicação do
§ 3o, do CPP e ao alegado cerceamento de defesa devolvida ao
art. 265,
Tribunal de origem por meio de recurso próprio, revela-se inviável seu
enfrentamento na via estreita do
substitutivo.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a
decisão que não conheceu do
impetrado concomitantemente a
habeas corpus
recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A impetração de
concomitantemente à interposição de
habeas corpus
recurso especial contra o mesmo acórdão viola o princípio da unirrecorribilidade das
decisões judiciais e não é admitida, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade, abuso
de poder ou teratologia.
2. Inexistindo flagrante ilegalidade, não se conhece de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, nem se admite a concessão da ordem de ofício
quando a matéria já se encontra devolvida ao Tribunal de origem por meio de
recurso especial pendente.

o, LV;
II,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 105,
a;
III; CPP,
§ 3o; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
art. 265,
art. 654,
Menção genérica à jurisprudência
Jurisprudência relevante citada:
consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a inadmissibilidade de habeas
corpus substitutivo de recurso próprio e sobre a vedação à impetração de habeas
corpus concomitantemente ao recurso cabível.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56531801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 16:56:44
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 88d44867-7755-4c6a-8bca-33d7775e5f7e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061808 - SP(2025/0499924-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: DEBORA CATHRINE GOMES DE FARIAS FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ENZO THOMAZ LINO DE LIMA - SP511956
JULIA MARCONDES ANGRISANI DA SILVA - SP524151
AGRAVANTE
: DEBORA CATHARINE GOMES DE FARIAS FERREIRA
AGRAVANTE
: RAISA DE SOUZA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS
: ENZO THOMAZ LINO DE LIMA - SP511956
JULIA MARCONDES ANGRISANI DA SILVA - SP524151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE A RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, ao fundamento de que o
foi impetrado
habeas corpus
writ
concomitantemente ao recurso especial cabível, em afronta ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais.
2. Os agravantes sustentam ser juridicamente possível a impetração
simultânea de
e de recurso especial, por se tratar o
de
habeas corpus
mandamus
ação constitucional autônoma de impugnação, e alegam constrangimento ilegal
decorrente de suposta violação ao
§ 3o, do CPP, pela nomeação de
art. 265,
defensora dativa sem prévia intimação das pacientes para constituírem advogada de
confiança, o que acarretaria nulidade absoluta dos atos subsequentes, inclusive das
razões de apelação, por cerceamento de defesa e ofensa ao
o, LV, da CF.
art. 5
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração
de
substitutivo e concomitante a recurso especial interposto contra o
habeas corpus
mesmo acórdão, à luz do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da
sistemática recursal delineada no
da
art. 105
CF/1988.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56265867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:59
Código de Controle do Documento: 53d6228d-af5a-4ee8-a113-a8dd79ba9910

4. O Tribunal afirma orientação consolidada no sentido da
inadmissibilidade do
substitutivo de recurso próprio, ressalvada a
habeas corpus
hipótese de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, situações em que se
admite a concessão da ordem de ofício, nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
5. Nos termos do
II, a, e III, da
o recurso cabível contra
art. 105,
CF/1988,
acórdão que denega ordem em
é o recurso ordinário, e, contra
habeas corpus
acórdão que julga apelação, recurso em sentido estrito ou agravo em execução, é o
recurso especial, de modo que a utilização simultânea do
e do
habeas corpus
recurso próprio configura subversão do sistema recursal e violação ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais.
6. Verificada a interposição de recurso especial pela defesa, ainda pendente
de admissibilidade no Tribunal de origem, o exame das mesmas matérias pela via do
mostra-se inadequado, sob pena de esvaziar a função do recurso
habeas corpus
próprio e instaurar duplicidade de vias de impugnação sobre o mesmo ato
jurisdicional.
7. Inexistindo ilegalidade manifesta, e estando a controvérsia relativa à
aplicação do
§ 3o, do CPP e ao alegado cerceamento de defesa devolvida ao
art. 265,
Tribunal de origem por meio de recurso próprio, revela-se inviável seu
enfrentamento na via estreita do
substitutivo.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantendo-se a
decisão que não conheceu do
impetrado concomitantemente a
habeas corpus
recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A impetração de
concomitantemente à interposição de
habeas corpus
recurso especial contra o mesmo acórdão viola o princípio da unirrecorribilidade das
decisões judiciais e não é admitida, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade, abuso
de poder ou teratologia.
2. Inexistindo flagrante ilegalidade, não se conhece de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, nem se admite a concessão da ordem de ofício
quando a matéria já se encontra devolvida ao Tribunal de origem por meio de
recurso especial pendente.

o, LV;
II,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 105,
a;
III; CPP,
§ 3o; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
art. 265,
art. 654,
Menção genérica à jurisprudência
Jurisprudência relevante citada:
consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a inadmissibilidade de habeas
corpus substitutivo de recurso próprio e sobre a vedação à impetração de habeas
corpus concomitantemente ao recurso cabível.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por RAÍSA DE SOUZA RODRIGUES e
DÉBORA CATHRINE GOMES DE FARIAS FERREIRA, contra decisão de fls. 81-84, que não
conheceu do
, ao fundamento de que o
foi impetrado concomitantemente ao
habeas corpus
writ
recurso próprio, em afronta ao princípio da unirrecorribilidade.
Documento eletrônico VDA56265867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:59
Código de Controle do Documento: 53d6228d-af5a-4ee8-a113-a8dd79ba9910

Sustenta a parte agravante que a impetração simultânea do
e do
habeas corpus
recurso especial é juridicamente possível, por se tratar o
de ação constitucional
mandamus
autônoma de impugnação, não submetida à lógica da unirrecorribilidade recursal.
Afirma, ainda, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da violação ao
§ 3o, do CPP, porque, constatado abandono processual pela defensora dativa, o Juízo de
art. 265,
origem nomeou nova defensora sem previamente intimar as pacientes para, querendo,
constituírem advogada de confiança, o que teria implicado nulidade absoluta dos atos
subsequentes — inclusive das razões de apelação — por cerceamento de defesa e ofensa à ampla
defesa, não prevalecendo, na espécie, o argumento de razoável duração do processo sobre a
garantia constitucional do
o, LV, da CF.
art. 5
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão monocrática e,
no mérito, reconhecer a nulidade dos atos praticados após a constatação do abandono processual,
com o desentranhamento das razões de apelação apresentadas pela defensora nomeada e a
devolução do prazo para nova apresentação de razões.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, cumpre reiterar que esta egrégia Corte já se manifestou por diversas
vezes no sentido de não ser cabível a impetração de
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo quando presente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Nesse contexto, dispõe o
II, a, da
que o recurso cabível contra
art. 105,
CF/88,
acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário. Lado outro, conforme inteligência
do
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o
art. 105,
agravo em execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, seja concedida a ordem de ofício caso constatado, nos termos
do
§2o do CPP, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal - o que,
art. 654,
entretanto, não se percebe ser o caso dos autos.
Conforme aduzido na decisão de fls. 81-84, no presente caso não se mostra adequada
a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício posto que,
,
conforme informações fornecidas pelo Juízo de origem à fl. 71, houve interposição
de recurso especial pela defesa, que se encontra ainda pendente de admissibilidade pelo Tribunal
de origem.
Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de

Justiça, inviável o conhecimento de
impetrado concomitantemente com o recurso
habeas corpus
próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PLEITO
DE ALTERAÇÃO DE REGIME. TEMA NÃO EXAMINADO PELA CORTE A
QUO. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE SOBRE A MATÉRIA SOB PENA DE
INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO POR VEICULAR IDÊNTICO TEMA POSTO EM APELAÇÃO
CRIMINAL PENDENTE DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Não se vislumbra qualquer irregularidade no não conhecimento do
mandamus originário no ponto, pois, como bem consignado pela instância de
origem, a via eleita não é adequada para o julgamento antecipado de matéria,
que foi objeto do recurso de apelação já interposto pela defesa.
3. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é
possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição
de apelação. Precedentes.
[...]
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
160.224/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
) [grifei]
8/3/2022,
11/3/2022.

Documento eletrônico VDA56265867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:59
Código de Controle do Documento: 53d6228d-af5a-4ee8-a113-a8dd79ba9910

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS.
RECONHECIMENTO
DE
VEÍCULO
POR
FOTOGRAFIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de
recurso de apelação contra o mesmo ato judicial configura indevida subversão
do sistema recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões
judiciais.
5. A alegação de nulidade relativa no reconhecimento do veículo por
fotografia não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus,
considerando que se encontra pendente de exame no recurso de apelação
interposto pela defesa.
6. A decisão agravada está em conformidade com precedentes jurisprudenciais
que vedam a utilização do habeas corpus como substituto de recurso próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A via do habeas corpus não é adequada para o exame de nulidade relativa que
demanda análise aprofundada do conjunto probatório, especialmente quando há
recurso de apelação pendente de julgamento.
2. A impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de
recurso de apelação contra o mesmo ato judicial configura violação ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais. Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226 e 227.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel
549.368/SC,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.12.2019; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26.05.2020.
110.762/RJ,
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
1.045.336/ES,
julgado em
DJEN de
) [grifei]
17/12/2025,
22/12/2025.

Não vislumbro, assim, qualquer ilegalidade a ser dirimida por esta Corte Superior.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56265867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:59
Código de Controle do Documento: 53d6228d-af5a-4ee8-a113-a8dd79ba9910

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.061.808 / SP
Número Registro: 2025/0499924-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10047718420248260156
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ENZO THOMAZ LINO DE LIMA
ADVOGADOS : ENZO THOMAZ LINO DE LIMA - SP511956
JULIA MARCONDES ANGRISANI DA SILVA - SP524151
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DEBORA CATHRINE GOMES DE FARIAS FERREIRA (PRESO)
OUTRO
NOME
: DEBORA CATHARINE GOMES DE FARIAS FERREIRA
PACIENTE
: RAISA DE SOUZA RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA56493204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:44:14
Código de Controle do Documento: 05388f46-c68f-4b84-9b30-c489490f05ad

AGRAVANTE : DEBORA CATHRINE GOMES DE FARIAS FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS : ENZO THOMAZ LINO DE LIMA - SP511956
JULIA MARCONDES ANGRISANI DA SILVA - SP524151
AGRAVANTE : DEBORA CATHARINE GOMES DE FARIAS FERREIRA
AGRAVANTE : RAISA DE SOUZA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADOS : ENZO THOMAZ LINO DE LIMA - SP511956
JULIA MARCONDES ANGRISANI DA SILVA - SP524151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:44:14
Código de Controle do Documento: 05388f46-c68f-4b84-9b30-c489490f05ad